Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RISCO IMINENTE DE VIDA OU DE DANOS IRREPARÁVEIS. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pleito liminar consistente no provimento judicial que determine ao Distrito Federal fornecer CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA (UNI/BILATERAL) EM ONCOLOGIA.
2. A agravante sustenta que tem 59 anos e apresenta diagnóstico de neoplasia maligna de corpo do útero (CID C54) e a demora para realização do procedimento médico indicado pode acarretar graves riscos à sua saúde. Esclarece que o pedido de tratamento oncológico foi inserido da lista de regulação em 28/03/2025 e que a Administração Pública está autorizando as solicitações inseridas em 10/2024. No mérito, requer seja determinado ao Distrito Federal fornecer à agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização de CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA (UNI/BILATERAL) EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foi indeferida a antecipação de tutela recursal. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. Discute-se o cabimento da antecipação de tutela, em sede de Agravo de Instrumento, em demandas com pedido de realização de procedimento cirúrgico, em pessoa com diagnóstico de neoplasia maligna.
III. Razões de decidir.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, para que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Na espécie, consta dos autos que a agravante foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DO CORPO DO ÚTERO (CID: C54), com solicitação de CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA (UNI/BILATERAL) EM ONCOLOGIA, inserida no Sistema da Central de Regulação em 28/03/2025, com classificação de risco VERMELHO – Emergência.
7. Em resposta à requisição de informações (ID 72750451, pág. 33), a Central de Regulação informou que “constam na fila de ginecologia oncológica, 130 solicitações pendentes, sendo 81 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; e 49 com classificação AMARELO - prioridade 1. Considerando a classificação de risco do(a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo autorizadas as solicitações de mesma prioridade (vermelho) inseridas no mês de 10/2024.”
8. A Lei 12.732/2012, artigo 2o dispõe que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso”.
9. Nesse viés, em razão do grave estado de saúde da agravante e constatado que o prazo de 60 (sessenta) dias já foi em muito ultrapassado, mostra-se cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de fornecer à agravante CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA (UNI/BILATERAL) EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Acórdão.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA (UNI/BILATERAL) EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Acórdão, em qualquer hospital da rede pública ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários.
11. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.